Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-42.2022.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001777-42.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEUDES LOPES RIOS BRITO - CPF: 378.442.021-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CECILIA OHARA RIOS BRITO - CPF: 049.970.391-01 (APELANTE), SANDERSON RIOS BRITO - CPF: 024.379.161-56 (APELANTE), CICERO MENDES DE BRITO - CPF: 428.135.141-87 (APELADO), CICERO MENDES DE BRITO - CPF: 428.135.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE CICERO MENDES DE BRITO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO NEGATIVO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO - PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL – RECURSO PROVIDO
.

A
inda que não exista previsão legal, a doutrina e a jurisprudência admitem a propositura da ação de inventário negativo, para fins de declaração de inexistência de haveres (herança e/ou dívidas) pelo “de cujus”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLEUDES LOPES RIOS BRITO, CECILIA OHARA RIOS BRITO E SANDERSON RIOS BRITO
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Abertura de Inventário Negativo Judicial n. 1001777-42.2022.8.11.0004, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil (ID 155155827).

Irresignados, os apelantes aduzem que, a 1ª interessada tentou realizar o referido inventário extrajudicialmente, porém, além da morosidade foram exigidas três certidões negativas de bens, sendo elas, Certidão Negativa de Testamento (nível estadual), Certidão Negativa de Bens Imóveis e Certidão Negativa de Inexistência de Testamento (nível nacional).

Defendem que, as 02 (duas) primeiras certidões foram emitidas pela própria serventia de 2º Ofício de Barra do Garças/MT, porém, a Certidão Negativa de Inexistência de Testamento é emitida pelo Registro Central de Testamentos com o custo de R$ 80,67 (oitenta reais e sessenta e sete centavos).

Sustentam que, todos os integrantes do polo ativo estão desempregados, sendo assim, não detêm condições de arcar com esse valor para emitir tal documento, motivo pelo qual, estão sendo assistidos por essa Defensoria Pública.

Dessa forma, considerando que é necessário a realização de tal Inventário Negativo, para que a Sra. Cleudes Lopes Rios possa se casar novamente sem impedimentos, tendo em vista que, o Cartório exige a confirmação de inexistência de bens (ID
155155829
).

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 157309660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que a parte autora/apelante é hipossuficiente, não sendo outra razão pela qual, aliás, é assistido pela Defensoria Pública, cuja atuação se vincula inexoravelmente à carência financeira do respectivo jurisdicionado.

Assim, defiro o pedido de justiça gratuito pleiteado.

Quanto ao mérito, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, extrai-se dos autos que a 1ª interessada tentou realizar o referido inventário extrajudicialmente, porém, além da morosidade foram exigidas três certidões negativas de bens, sendo elas, Certidão Negativa de Testamento (nível estadual), Certidão Negativa de Bens Imóveis e Certidão Negativa de Inexistência de Testamento (nível nacional).

As duas primeiras certidões foram emitidas pela própria serventia de 2º ofício de Barra do Garças/ MT, no entanto, a Certidão Negativa de Inexistência de Testamento é emitida pelo Registro Central de Testamentos com o custo de R$ 80,67 (oitenta reais e sessenta e sete centavos).

Ocorre que, ao que consta dos autos, todos os integrantes do polo ativo estão desempregados, sendo assim, não detêm condições de arcarem com o aludido valor para emitir a Certidão Negativa de Inexistência de Testamento é emitida pelo Registro Central de Testamentos, o que inviabilizou a obtenção de escritura pública informando a inexistência de bens.

Assim, diferentemente do que entendeu o juízo de origem, no caso,
é necessária a realização do Inventário Negativo para que a autora Cleudes Lopes Rios possa se casar novamente sem impedimentos, tendo em vista que, o Cartório exige a confirmação de inexistência de bens em nome do “de cujus”, visando a incomunicabilidade de bens entre o primeiro casamento da Sra. Cleudes (com o “de cujus” Cicero Mendes de Brito) e a sua futura união matrimonial, a fim de evitar embaraços futuros ao cônjuge supérstite e aos herdeiros.

Digo, no caso, resta evidenciado que o falecido não deixou bens a inventariar, contudo, verifica-se que sua cônjuge sobrevivente tem necessidade jurídica desse fato, e o meio jurídico de positivá-lo é o inventário negativo.

Isto é, o inventário negativo é o meio jurídico de que a parte interessada pode se socorrer para fazer certo que nada existe a inventariar.

Logo, ainda que não exista previsão legal, a doutrina e a jurisprudência admitem a propositura da ação de inventário negativo, para fins de declaração de inexistência de haveres (herança e/ou dívidas) pelo “de cujus”.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO NEGATIVO - INTERESSE DOS SUCESSORES EM CRÉDITOS DO FALECIDO A SEREM DISCUTIDOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO - EXTINÇÃO AFASTADA - PRESENÇA DO INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
O inventário negativo, construção doutrinária-jurisprudencial, pode ser aviado pelo cônjuge sobrevivente ou herdeiro para comprovar a inexistência de bens do de cujus
.
(N.U 0004968-76.2010.8.11.0055, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2012, Publicado no DJE 28/03/2012).

APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO NEGATIVO - EXTINÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO - PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL - RECURSO PROVIDO.
O cônjuge sobrevivente tem interesse processual para propor Ação de Inventário Negativo, desde que o de cujus não deixe bens a inventariar e aquele necessite da declaração jurisdicional neste sentido
.
(N.U 0025893-69.2007.8.11.0000, JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2008, Publicado no DJE 21/02/2008).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que
determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023